Tribunal: STJ
Processo: 7046327-57.2021.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610283 - RO(2024/0107096-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B.J.
PROJETOS
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROMILTON MARINHO VIEIRA - RO000633
NAIANA ELEN SANTOS MELLO - RO007460
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
INTERES.
: SOMPO SEGUROS S.A.
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA
EM
AÇÃO
REGRESSIVA
SECURITÁRIA.
TERMO
INICIAL
E
INTERRUPÇÃO POR TRATATIVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação do
§ 1o, II, do Código Civil e por deficiência de fundamentação.
art. 206,
2. A controvérsia versa sobre ação regressiva de reembolso de despesas de
salvamento e honorários decorrentes de contrato de seguro de responsabilidade
civil geral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e extinguiu o
processo com resolução do mérito.
4. A Corte de origem manteve a sentença, fixando o trânsito em julgado como
termo inicial do prazo ânuo e afastando a interrupção por tratativas extrajudiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, II,
art. 206,
do Código Civil, diante de supostos marcos interruptivos derivados de tratativas e
do reconhecimento do direito pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 59222a45-3c29-4d52-a5ef-fbac5acdf9df

6. O prazo prescricional da ação de cobrança securitária por responsabilidade civil
é ânuo, nos termos do
§ 1o, II, , do Código Civil; o pedido de pagamento
art. 206,
a
à seguradora suspende a prescrição até a ciência da decisão, conforme a Súmula n.
229 do STJ; no caso, o pedido foi formulado após o transcurso do prazo,
inexistindo violação ao dispositivo legal.
7. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado — acerca do termo
inicial da prescrição e da sua consequente consumação — só seria possível
mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo,
providência vedada nesta instância extraordinária em decorrência do disposto na
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. O prazo prescricional de um ano previsto no
§ 1o,
Tese de julgamento
art. 206,
II,
, do Código Civil rege a cobrança de indenização securitária por
a
responsabilidade civil; o pedido à seguradora suspende a prescrição (Súmula n.
229 do STJ), desde que tenha sido formulado no prazo, o que não é o caso. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório
quanto ao termo inicial e à consumação da prescrição na ação regressiva
securitária.”
CC, arts. 206 § 1o II ; CPC, arts. 487 II, 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 229; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção,
EAREsp n. 1170965/MG,
julgados em 8/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 59222a45-3c29-4d52-a5ef-fbac5acdf9df

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 59222a45-3c29-4d52-a5ef-fbac5acdf9df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610283 - RO(2024/0107096-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B.J.
PROJETOS
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROMILTON MARINHO VIEIRA - RO000633
NAIANA ELEN SANTOS MELLO - RO007460
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
INTERES.
: SOMPO SEGUROS S.A.
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA
EM
AÇÃO
REGRESSIVA
SECURITÁRIA.
TERMO
INICIAL
E
INTERRUPÇÃO POR TRATATIVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação do
§ 1o, II, do Código Civil e por deficiência de fundamentação.
art. 206,
2. A controvérsia versa sobre ação regressiva de reembolso de despesas de
salvamento e honorários decorrentes de contrato de seguro de responsabilidade
civil geral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e extinguiu o
processo com resolução do mérito.
4. A Corte de origem manteve a sentença, fixando o trânsito em julgado como
termo inicial do prazo ânuo e afastando a interrupção por tratativas extrajudiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, II,
art. 206,
do Código Civil, diante de supostos marcos interruptivos derivados de tratativas e
do reconhecimento do direito pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54832122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:48
Código de Controle do Documento: 4a8fa778-6dcf-421d-968b-008ef716f142

6. O prazo prescricional da ação de cobrança securitária por responsabilidade civil
é ânuo, nos termos do
§ 1o, II, , do Código Civil; o pedido de pagamento
art. 206,
a
à seguradora suspende a prescrição até a ciência da decisão, conforme a Súmula n.
229 do STJ; no caso, o pedido foi formulado após o transcurso do prazo,
inexistindo violação ao dispositivo legal.
7. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado — acerca do termo
inicial da prescrição e da sua consequente consumação — só seria possível
mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo,
providência vedada nesta instância extraordinária em decorrência do disposto na
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. O prazo prescricional de um ano previsto no
§ 1o,
Tese de julgamento
art. 206,
II,
, do Código Civil rege a cobrança de indenização securitária por
a
responsabilidade civil; o pedido à seguradora suspende a prescrição (Súmula n.
229 do STJ), desde que tenha sido formulado no prazo, o que não é o caso. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório
quanto ao termo inicial e à consumação da prescrição na ação regressiva
securitária.”
CC, arts. 206 § 1o II ; CPC, arts. 487 II, 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 229; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção,
EAREsp n. 1170965/MG,
julgados em 8/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B J PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pela Súmula n. 284 do STF, quanto à violação do
§ 1o, II, do Código
art. 206,
Civil, e pela deficiência na fundamentação (fls. 1025-1026).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1046-1068.
Documento eletrônico VDA54832122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:48
Código de Controle do Documento: 4a8fa778-6dcf-421d-968b-008ef716f142

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia em
apelação cível nos autos de ação de regresso.
O julgado foi assim ementado (fl. 972):

Apelação cível. Ação regressiva. Prescrição ânua. Termo inicial. Trânsito em
julgado da sentença condenatória. Tratativas via e-mail. Causa interruptiva. Não
ocorrência. Recurso desprovido.
É de um ano o prazo prescricional da ação de regresso do segurado contra a
seguradora, cujo termo inicial corresponde ao trânsito em julgado da sentença
condenatória.
As meras tratativas extrajudiciais por meio de e-mails não configuram o
“inequívoco” reconhecimento do direito apto a caracterizar causa interruptiva da
prescrição.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, porque o acórdão teria reconhecido
a prescrição sem observar marcos interruptivos que decorreriam de tratativas e do
alegado reconhecimento do direito pela seguradora.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o termo inicial do
prazo prescricional da ação regressiva correspondeu ao trânsito em julgado da
sentença condenatória, divergiu do entendimento indicado nos julgados apontados
(AgInt no
e AgInt no
.
REsp 1946594/SP
AREsp 752819/RS)
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e a
sentença e se julgue procedente a ação, determinando que a SOMPO SEGUROS S.
A. reembolse R$ 479.716,87 a título de despesas com a construção do muro de
arrimo, serviços de salvamento e contenção, danos da obra, com abatimento das
franquias e honorários advocatícios; requer ainda o provimento do recurso para
que se inverta o ônus da sucumbência (fls. 987-998).
Contrarrazões às fls. 1006-1024.
Documento eletrônico VDA54832122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:48
Código de Controle do Documento: 4a8fa778-6dcf-421d-968b-008ef716f142

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de regresso em que a parte autora
pleiteou o reembolso de despesas com obras de salvamento (muro de arrimo),
custas e honorários, decorrentes de contrato de seguro, em razão de danos
causados a imóvel vizinho, com fundamento na cobertura de responsabilidade civil
geral (fls. 965-971).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e
extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do
II, do
art. 487,
Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da
exigibilidade pela justiça gratuita (fl. 966).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, desprovendo a
apelação, ao fixar o trânsito em julgado da sentença condenatória como termo
inicial do prazo prescricional ânuo (art. 206, § 1o, II, do Código Civil) e afastar a
ocorrência de causa interruptiva por tratativas extrajudiciais, por inexistir ato
inequívoco de reconhecimento de direito (fls. 968-971).
I - Art. 206, § 1o, II, do Código Civil
O Tribunal de origem, ao analisar os elementos probatórios dos autos,
concluiu pela prescrição da ação de regresso, nos seguintes termos (fls. 968-971):

No caso em tela, como dito, a parte recorrente pretende o reembolso do
importe gasto com as obras realizadas nos autos n. 0003122-44.2014.8.22.0001.
Diante do cenário em questão, compreendo, que a ação de regresso possui
como termo inicial do prazos. m. j., prescricional o trânsito em julgado da sentença
condenatória, uma vez que a partir desta data nasceu a pretensão para solicitar o
reembolso do valor dispendido, mormente pelo fato da tutela de urgência se revestir
de caráter precário. (Mutatis mutandis: STJ, AgInt nos EAREsp 1170965 / MG, 2a
Seção, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, j.:
.
08/03/2023)
Documento eletrônico VDA54832122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:48
Código de Controle do Documento: 4a8fa778-6dcf-421d-968b-008ef716f142

Faço um parêntese nesse momento para dispor sobre a especificidade do caso
em tela, qual seja: o importe pago pelo recorrente que pretende o ressarcimento por
meio desta lide se deu em razão do cumprimento da tutela de urgência concedida na
ação n. 0003122-44.2014.8.22.0001, daí porque considerar o trânsito em julgado
como marco inicial para contagem do prazo de prescrição.
Em verdade, a ação regressiva de cobrança do segurado contra seguradora
subordina-se ao princípio da actio nata e, somente com o trânsito em julgado da
ação condenatória, se teve ciência inequívoca da obrigação e do atinente ao dano
quantuam patrimonial.
[...]
Portanto, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória se
deu em
(fl. 590) conta-se, pois, a partir desse momento, o prazo
29/10/2018
prescricional.
Nesse caminhar, anoto que foi vindicado o cumprimento de sentença pelo
recorrente na ação 0003122-44.2014.8.22.0001 (v. fls.
), por meio da qual
682/748
pretendeu o recebimento da quantia de R$ 473.732,38 relativo à construção do muro
de arrimo e outros danos, isso em
Nessa ocasião, anexou e-mails
13/5/2021.
trocados com a parte apelada, datados dos anos de 2014, 2017, 2018 e 2021.
Deveras, há o e-mail em que a parte recorrida solicita envio de documentos
para dar análise ao pedido de reembolso da quantia solicitada, datado de 15/3/2021.
Por outro lado, inexiste resposta do pedido reconhecendo o direito pretendido
pela parte apelante, pois os documentos anexados evidenciam que o pedido do
recorrente estaria pendente de análise (v. fls.
fl. 708, fl. 720, fls.
).
689/690,
724/728
A respeito do assunto em análise, convém dispor acerca das hipóteses de
interrupção do prazo prescricional previstas no
do Código Civil.
art. 202
[...]
Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência de quaisquer das hipóteses de
interrupção da prescrição, pois, apesar de ter ocorrido o envio de e-mails entre as
partes, inexistiu, no caso, ato inequívoco reconhecendo o direito pelo devedor.
Ressalto que, considerando o termo inicial fixado e o prazo prescricional
aplicado, o prazo para o ajuizamento da ação de regresso decorreu em 29/10/2019,
de modo que as meras tratativas no âmbito extrajudicial não se caracteriza como
causa de interrupção da prescrição. E, ainda que assim não fosse, os e-mails
trocados entre os litigantes depois do início do prazo prescricional – no ano de 2021
- ocorreu depois de escoado o prazo prescricional.
[...]
Desse modo, não procede o argumento do recorrente de que “como se poderia
falar em ação judicial no período mencionado se o assunto estava sendo tratado
administrativamente”, pois as lides desta natureza não carecem, necessariamente, da
resolução na via administrativa para sua propositura.
Assim, se o recorrente aguardou eventual resolução na via extrajudicial para,
somente após, ajuizar a ação, o fez por vontade própria, porém, como bem
destacado pelo magistrado de primeiro grau “a prescrição é instituto que visa a
segurança jurídica das relações, já que dormientibus non sucurrit ius”.
Documento eletrônico VDA54832122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:48
Código de Controle do Documento: 4a8fa778-6dcf-421d-968b-008ef716f142

Logo, pelos motivos postos, não há o que alterar na sentença combatida.
Isso posto, nego provimento ao apelo.

Ademais, oportuno destacar o consignado pelo Juízo de primeiro grau na
sentença (fl. 926):

A tutela provisória que determinou as obras a serem reembolsadas foi deferida
em
(ID 61675106 - Pág. 15). A parte comprovou a realização das obras
27/02/2014
em
(ID 61675119 - Pág.
). O trânsito em julgado ocorreu em
15/10/2014
24/26
(ID 61675132 - Pág. 49). A primeira solicitação de pagamento
29/10/2018
constante dos autos é o e-mail datado de
(ID 61675137 - Pág. 36). A
29/03/2021
ação somente foi proposta em 26/08/2021.

O prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança de
indenização securitária decorrente de responsabilidade civil é de um ano, a contar
da data em que o segurado é citado para responder a ação de indenização proposta
pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, nos termos do
§
art. 206,
1o, II, "a", do Código Civil.
De acordo com a Súmula n. 229 desta Corte Superior, o pedido do
pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o
segurado tenha ciência da decisão.
Contudo, as instâncias ordinárias asseveraram que, na hipótese, o
trânsito em julgado da condenação ocorreu em

29/10/2018, enquanto o pedido de
reembolso foi efetuado apenas em
ultrapassando o prazo prescricional
29/03/2021,
ânuo, razão pela qual foi reconhecida a prescrição, inexistindo, portanto, afronta ao
§ 1o, II, do Código Civil.
art. 206,
A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado — acerca do
termo inicial da prescrição e da sua consequente consumação — só seria possível
mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo,
providência vedada nesta instância extraordinária em decorrência do disposto na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54832122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:48
Código de Controle do Documento: 4a8fa778-6dcf-421d-968b-008ef716f142

II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 17% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54832122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:48
Código de Controle do Documento: 4a8fa778-6dcf-421d-968b-008ef716f142

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.610.283 / RO
Número Registro: 2024/0107096-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70463275720218220001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B.J. PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROMILTON MARINHO VIEIRA - RO000633
NAIANA ELEN SANTOS MELLO - RO007460
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
INTERES.
: SOMPO SEGUROS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:09
Código de Controle do Documento: cdc74884-6883-443d-8261-8c42b38ed01c

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:09
Código de Controle do Documento: cdc74884-6883-443d-8261-8c42b38ed01c